Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-72.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001364-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE DURAN JULIANI - CPF: 006.987.291-02 (RECORRENTE), ARIADNE PADILHA SILVA - CPF: 017.261.891-63 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (RECORRIDO), CLAUDIANE AQUINO ROESEL - CPF: 038.485.186-00 (ADVOGADO), ALAMO LOCADORA LTDA - CNPJ: 12.117.784/0001-11 (RECORRIDO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - CPF: 949.798.206-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LOCADORA DE VEÍCULO. VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO. CONSUMIDOR QUE TEVE QUE SE DESLOCAR DE CIDADE PARA TROCA DO VEÍCULO DA MESMA CATEGORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor reservou previamente o veículo e a empresa o entrega sem a limpeza adequada, bem como apresentou diversos defeitos no período de locação, fatos estes que configuram falha na prestação dos serviços e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMAL RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001364-72.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Unidas S.A

Recorrida(s):

Andre Duran Juliani

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por:

I – DECRETAR a inversão do onus da prova;

II – ACOLHER a preliminar de ilegitimidade da parte ALAMO, julgando sem resolução do mérito quanto a esta ré, nos termos do artigo 485, VI do CPC; e

III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER a falha na prestação do serviço e os danos morais sofridos pela parte autora, e CONDENAR a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que PROPONHO arbitrar no valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

No presente caso, o autor alega que alugou um veículo da Recorrente por meio do sítio eletrônico da empresa Alamo, para retirar no aeroporto de Guarulhos no dia 31/10/2020 e devolução no dia 08/11/2020, em razão de viagem em família e para ir ao casamento de seus compadres no município de São José do Rio Preto/SP, cerca de 470 km, de distância.

No momento em que chegou na locadora de veículo Unidas, ao fazer a retirada do veículo notou que estava sujo internamente, mas foi informado que não havia outro veículo de mesma categoria, fato este que o fez aceitar o veículo, assim, ao pegar a estrada achou que não sofreria novos dissabores, contudo, as luzes indicativas do painel do veículo não paravam de piscar e apitar o som de alerta, tendo o reclamante que parar para calibração dos pneus, visto que estavam com baixa calibragem, assim, solicitou a troca do veículo, uma vez que o painel continuou apitando.

Sustenta ainda que apesar da Recorrente possuir uma loja na cidade de São José do Rio Preto/SP não lhe fora disponibilizado outro veículo de mesma categoria, sendo necessário ir até a cidade de Ribeirão Preto/SP, para poder efetuar a troca por outro que não lhe acarretariam mais danos.

Analisando os autos, observo que a Recorrente aduz nas razões recursais que inexistem nos autos provas acerca dos fatos narrados na exordial, mas de acordo com os documentos colacionados é possível identificar que houve a troca do veículo em cidade vizinha pelo reclamante que fica a aproximadamente 200km de distância, bem como que há fotos que demonstram a luz acessa no painel do veículo e a reclamada não comprova que o veículo não apresentava os defeitos informados pelo autor.

Cabe ainda ressaltar que restou demonstrado a substituição do veículo contratado por outro:

Desta forma, o consumidor contratou um veículo para poder se deslocar da cidade de São Paulo/SP até São José do Ribeirão Preto/SP com sua família com segurança e como demonstrado nos autos, se trata de um veículo considerado de luxo, tornando mais oneroso o valor da diária, bem como houve reserva prévia, assim, a entrega do veículo sem a limpeza adequada e que apresentou diversos defeitos durante o período em que estava com o locatário que somente foi substituído em razão do deslocamento deste para outra cidade, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
indenizatório, se o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor indenizatório.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023